Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000877-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira apenas para adequação dos consectários legais e negou provimento ao recurso do escritório de advocacia, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à existência de julgamento
extra petita
, à interpretação das cláusulas contratuais, aos termos de quitação, à condição suspensiva e à possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários; e (ii) estabelecer se o acórdão contém vícios quanto aos critérios de fixação do
quantum
arbitrado, à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. Inexiste julgamento
extra petita
, pois o acórdão apreciou a pretensão de arbitramento de honorários nos limites da causa de pedir e do pedido formulado, relacionados à rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

5. A existência de contrato escrito, de pagamentos intermediários ou de cláusula de êxito não afasta, por si só, o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando ausente previsão específica acerca da remuneração devida em caso de revogação unilateral do mandato pelo contratante.

6. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico, não individualizam os processos nem os valores correspondentes aos honorários discutidos, sendo insuficientes para comprovar a extinção da obrigação, nos termos do art. 320 do Código Civil.

7. A revogação unilateral do mandato não desobriga o contratante de remunerar proporcionalmente os serviços advocatícios efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O
quantum
arbitrado foi mantido por se revelar compatível com a extensão do trabalho desenvolvido, a complexidade das causas, os atos comprovados nos autos e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. A invocação do Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ não autoriza a alteração do julgado, pois não evidencia vício integrativo e não se presta, em sede de embargos declaratórios, à rediscussão do valor arbitrado.

10. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, considerando-se prequestionadas as matérias suscitadas na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, quando inexistente estipulação específica para essa hipótese. 3. Termos genéricos de quitação, sem individualização dos processos, serviços ou valores abrangidos, não comprovam a extinção da obrigação honorária discutida em ação de arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11 e 20, 141, 240, 371, 489, 492, 927, III, 1.022 e 1.025; Código Civil, arts. 114, 125, 320, 405, 421, 421-A, 422 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º, e art. 24; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/6/2015, DJe 30/6/2015; STJ, AgInt no REsp nº 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/9/2024, DJe 18/9/2024; STJ, AREsp nº 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJEN 30/5/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 18/8/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/9/2022, DJe 21/9/2022; STJ, EDcl no AgRg no RMS nº 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/5/2019, DJe 22/5/2019; STJ, Tema nº 112; STJ, Tema nº 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp nº 1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/6/2020, DJe 4/8/2020; TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/2/2026, DJE 18/2/2026; TJMT, N.U 1040443-30.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22/4/2026, DJE 29/4/2026; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 5/4/2023, DJE 5/4/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, apenas para adequar os índices dos consectários legais, e desproveu o apelo manejado pelo escritório de advocacia, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida pelo segundo embargante em desfavor do primeiro (ids. 366633354 e 366687376).

Em suas razões, o
BANCO BRADESCO S.A.
alega a existência de omissões, contradições e erro de premissa no acórdão quanto à interpretação das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração dos serviços advocatícios.

Sustenta que o julgado não enfrentou adequadamente as teses relativas à existência de contrato escrito com regime remuneratório próprio, à incidência da condição suspensiva prevista para o pagamento vinculado à recuperação final do crédito, à validade e eficácia dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, bem como à aplicação do art. 320 do Código Civil e de seu parágrafo único.

Afirma que o aresto incorreu em julgamento
extra petita
, por reconhecer direito ao arbitramento de honorários por serviços que já foram remunerados nos termos contratuais, além de deixar de analisar de forma específica as cláusulas 6.22 e 17 do contrato, a inexistência de atuação relevante no período não abrangido pelo último termo de quitação e a ausência de pedido revisional ou anulatório apto a afastar as disposições contratuais.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Por sua vez,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
defende a existência de omissão no acórdão quanto aos critérios utilizados para fixação da verba honorária arbitrada, asseverando que o julgado reconheceu o direito à remuneração pelos serviços prestados mas deixou de enfrentar adequadamente os requisitos previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, bem como os elementos relativos ao trabalho desenvolvido, ao proveito econômico obtido pelo contratante e à proporcionalidade da remuneração.

Aduz a existência de fato superveniente decorrente de pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça relacionados ao Tema Repetitivo n. 1.388, requerendo a integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, para revisão do
quantum
arbitrado. Menciona que a verba deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, por força do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e do art. 85, § 20, do CPC.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pela rejeição dos recursos adversos (ids. 368441870 e 368998870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a instituição financeira pretende o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para reformar o acórdão objurgado, conferindo-lhes efeitos infringentes, ao argumento de existência de julgamento
extra petita
, omissões, contradições e erro de premissa fática relacionados à natureza da avença, à cláusula de êxito, à condição suspensiva, à quitação dos honorários, à inexistência de proveito econômico e à suposta negativa de prestação jurisdicional. Já o escritório de advocacia sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e do Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a verba honorária deveria observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO, AUSÊNCIA DE EXAME DAS PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA
(...)

A instituição financeira apelante aventa preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indevido julgamento antecipado da lide, aliado à ausência de valoração crítica dos elementos constantes dos autos e à utilização de fundamentação genérica.

Razão não lhe assiste.

Como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado promovido pelo Magistrado singular, inexistindo cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício: (...)

In casu, verifica-se que a lide versa sobre questão predominantemente de direito, amparada em prova documental já produzida, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

À vista disso, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a instrução probatória.

Ressalte-se, também, que o recorrente não demonstra, de forma concreta, a necessidade de dilação probatória, tampouco indica quais fatos relevantes dependeriam de prova diversa da documental já constante dos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Ainda, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o julgamento antecipado se fundou exclusivamente em elementos probatórios previamente constantes dos autos e amplamente debatidos pelas partes, inexistindo inovação de fundamento ou utilização de premissa fática ou jurídica não submetida ao contraditório.

No que diz respeito à alegação de ausência de exame crítico das provas, de igual modo, não prospera a insurgência do banco apelante. Os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia - contrato, aditivos e termos de quitação - foram regularmente colacionados pelas partes e estavam à disposição do juízo para análise, sendo certo que a avaliação do acerto ou desacerto dessa apreciação é questão de mérito, não de nulidade processual.

Deveras, o fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão do recorrente não configura omissão no exame das provas, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Ainda, quanto à tese de fundamentação padronizada, pertinente apontar que a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Em verdade, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Na espécie, a sentença examinou os fatos específicos da lide, quais sejam, a relação contratual entre os litigantes, os processos individualmente considerados e o valor dos serviços prestados, fundamentando o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA EXTRA PETITA
(...)

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser extra petita, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato” (TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento extra petita.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO
(...)

A instituição financeira arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3º do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: (...)

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa.

Ademais, vale mencionar que o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz ao afastamento da tese suscitada.

O banco apelante aventou, ainda, a necessidade de adequação dos marcos temporais dos encargos incidentes sobre a condenação e a observância de índice único, sob o argumento de que a adoção simultânea do IPCA e da taxa SELIC pode configurar duplicidade de atualização, matéria que, no entanto, será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito recursal.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)
(...)

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, in verbis: (...)

Efetivamente, “rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe: (...)

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência: (...)

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do pacto celebrado entre as partes, de modo que o escritório de advocacia busca o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Insta destacar, nesse aspecto, que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 353592388), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício: (...)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do quantum arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que: (...)

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0013053-50.2015.8.10.0040, da Comarca de Imperatriz/MA, ajuizada em 10/11/2015, no valor de R$ 131.018,08, foram elaboradas a petição inicial, impugnação à exceção de pré-executividade e impugnação aos embargos à execução opostos, além de ter sido realizada audiência de conciliação que restou infrutífera;

(ii) na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0013726-77.2014.8.10.0040, da Comarca de Imperatriz/MA, ajuizada em 10/12/2014, no valor de R$ 244.755,33, foi elaborada a exordial, bem como petição com planilha de débito atualizado e requerimento de penhora on-line, com realização de audiência de conciliação sem acordo entre as partes;

(iii) na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000351-75.2015.8.10.0039, da Comarca de Lago da Pedra/MA, ajuizada em 06/02/2015, no valor de R$ 95.542,08, foi elaborada a petição inicial, tendo o mandado de citação sido devolvido sem cumprimento em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19 e os autos encaminhados ao setor de digitalização do Tribunal de Justiça, ocasião em que migrou para a modalidade virtual;

(iv) na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0802250-04.2017.8.10.0040, da Comarca de Imperatriz/MA, ajuizada em 03/03/2017, no valor de R$ 162.230,01, foram elaboradas a exordial e petições relativas à indicação de novo endereço para citação, recolhimento de custas e requerimento de buscas pelos sistemas conveniados; e

(v) na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000491-96.2017.8.10.0053, da Comarca de Porto Franco/MA, ajuizada em 23/02/2017, no valor de R$ 130.581,61, foram elaboradas a exordial e petições relativas a apresentação de planilha de débito atualizado com requerimento de penhora on-line, cujo resultado foi negativo, e subsequente pleito de expedição de mandado para penhora e avaliação de bens do executado, indicando endereço para cumprimento pelo Oficial de Justiça.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que o montante arbitrado pelo Magistrado singular - R$ 18.475,97 - deve ser mantido, por refletir adequadamente o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte: (...)

Insta destacar que eventual discussão acerca da autonomia da verba sucumbencial em relação ao teto contratual não altera a conclusão ora adotada, porquanto o arbitramento judicial, na hipótese, não se vincula rigidamente às cláusulas contratuais, mas sim à extensão e à qualidade do trabalho efetivamente comprovado nos autos.

Para mais, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira, consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório nos processos objeto do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza a utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida, notadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

No que concerne ao Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, vale mencionar que o precedente encontra-se, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada. A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há fundamento para a reforma da sentença com base no referido tema, sendo incabível o reexame postulado pelo escritório de advocacia apelante com fulcro em orientação jurisprudencial ainda em formação.

Em relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento a pretensão do banco recorrente.

De fato, os juros devem incidir a contar da citação, momento em que se configura a mora do devedor, nos termos dos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária tem como termo inicial o arbitramento judicial do valor, razão pela qual agiu com acerto o Juízo de primeira instância ao adotar tais marcos.

Quanto aos índices aplicáveis, a sentença adotou o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros moratórios, o que se mostra adequado à superveniência da Lei n. 14.905/2024.

Contudo, considerando que a citação ocorreu antes da entrada em vigor do novo regramento, até essa data deve prevalecer o critério anterior, no qual a taxa SELIC era adotada como índice único de atualização, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada por meio do Tema n. 112, aplicando-se o novo regime somente a partir de então, motivo pelo qual a sentença comporta ajustes neste particular.

Acerca da pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, esta não prospera, porquanto a instituição financeira restou sucumbente na pretensão principal, consistente no arbitramento dos honorários advocatícios, sendo o provimento ora conferido restrito à adequação dos consectários, matéria de ordem acessória que não altera a substância do julgado.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para determinar que, sobre o valor da condenação, incidam correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC deduzido o IPCA, ambos a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, observando-se, no período anterior, a taxa SELIC como índice único de atualização, consoante fundamentação supra, mantidos, no mais, os fundamentos e efeitos da sentença; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Deixo de majorar os honorários recursais devidos pela instituição financeira, uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

Em relação ao apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em que pese desprovido o recurso, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que “o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020).”
(id. 364328360).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram adequadamente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

De início, não prospera a alegação de julgamento
extra petita
.

Isso porque a causa de pedir deduzida na petição inicial consistiu justamente na pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em razão da resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, relativamente à atuação do escritório autor nas
Ações de Execução por Título Extrajudicial
dos processos n. 0013053-50.2015.8.10.0040, 0013726-77.2014.8.10.0040, 0802250-04.2017.8.10.0040, 0000351-75.2015.8.10.0039 e 0000491-96.2017.8.10.0053, em trâmite em Comarcas do Maranhão.

Neles foram desenvolvidas atividades judiciais e administrativas voltadas à recuperação de crédito em favor da instituição financeira, sustentando a parte autora que a revogação antecipada do mandato suprimiu a possibilidade de percepção da remuneração substancialmente vinculada ao êxito da demanda, sem que houvesse previsão contratual específica acerca da remuneração proporcional devida pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

A pretensão deduzida não se limitou à percepção de eventual verba condicionada exclusivamente ao êxito final das demandas executivas, mas abrangeu precisamente o arbitramento proporcional decorrente da revogação antecipada do mandato e da ausência de estipulação contratual específica acerca da remuneração devida na hipótese de resilição unilateral promovida pelo contratante.

Nesse contexto, o acórdão embargado limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que formulada, inexistindo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide ou violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Ademais, a ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 possui natureza própria e não se confunde com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais.

O arbitramento judicial, em hipóteses como a presente, decorre justamente da inexistência de estipulação contratual específica acerca da remuneração devida ao advogado na hipótese de resilição antecipada promovida unilateralmente pelo cliente, circunstância que caracteriza situação de insuficiência de previsão contratual apta a autorizar a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Também não procede a alegação de omissão quanto à natureza híbrida da avença.

Com efeito, o acórdão recorrido não ignorou a existência de pagamentos intermediários realizados ao longo da execução contratual, tampouco desconsiderou a multiplicidade de formas remuneratórias previstas na relação estabelecida entre as partes.

O que se reconheceu, e ora se reafirma expressamente, é que a existência de remuneração contratual por etapas ou pagamentos periódicos não afasta, por si só, o direito do advogado ao arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sobretudo quando inexistente cláusula disciplinando especificamente a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada.

Não se desconhece que a cláusula 6 do contrato previa diversas formas de remuneração, inclusive por volumetria, por atos processuais, por recuperação final do crédito e por outras hipóteses específicas. Todavia, tais disposições disciplinavam a execução ordinária da avença durante sua vigência, não havendo previsão clara, específica e liquidável acerca da remuneração proporcional devida ao escritório na hipótese de revogação unilateral e antecipada do mandato antes do encerramento das demandas patrocinadas.

Da mesma forma, a cláusula 17, ao prever a possibilidade de rescisão contratual e o pagamento de valores eventualmente devidos por etapas já concluídas e pendentes de pagamento, não elimina a controvérsia, mas evidencia a necessidade de apuração judicial quando as partes divergem acerca da existência, extensão e valor da remuneração proporcional decorrente da ruptura antecipada.

Assim, embora o contrato previsse mecanismos remuneratórios diversos durante sua vigência, verifica-se verdadeira lacuna contratual quanto à disciplina específica da remuneração proporcional devida após a revogação unilateral do mandato, o que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Outrossim, não prospera a alegação de que a existência de cláusula de êxito ou de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito afastaria o direito ao arbitramento.

Isso porque a atividade advocatícia constitui obrigação de meio, e não de resultado, sendo assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual ausência de êxito final da demanda não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Nessa esteira:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Portanto, ainda que parte da remuneração estivesse vinculada contratualmente à denominada “recuperação final” do crédito, tal circunstância não possui aptidão para afastar integralmente o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato.

A condição suspensiva invocada pela instituição financeira refere-se, quando muito, ao recebimento integral da verba de êxito nos moldes originalmente previstos contratualmente, mas não impede o arbitramento proporcional da remuneração correspondente à atividade advocatícia efetivamente desempenhada antes da resilição.

Por certo, a condenação mantida no acórdão embargado não se fundamentou no reconhecimento de que teria havido recuperação final do crédito, tampouco no pagamento integral da verba de êxito contratualmente prevista. O arbitramento decorreu da necessidade de remunerar, de forma proporcional, o trabalho comprovadamente prestado até a revogação unilateral do mandato, razão pela qual a ausência de implementação da condição de êxito não afasta, por si só, o direito à remuneração proporcional.

Interpretar de forma diversa equivaleria a admitir que o contratante pudesse revogar unilateralmente o mandato às vésperas do eventual resultado útil da demanda, apropriando-se integralmente do trabalho técnico anteriormente desenvolvido sem qualquer contraprestação proporcional, hipótese manifestamente incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Além disso, conforme já destacado no acórdão impugnado, os benefícios econômicos decorrentes da atuação profissional do escritório contratado não se limitam necessariamente à recuperação final do crédito judicialmente perseguido. Nessa perspectiva, a ausência de recuperação final integral do crédito não constitui fundamento idôneo para afastar completamente a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato.

Portanto, não há qualquer omissão, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada.

No tocante aos termos de quitação apresentados pela instituição financeira, também não assiste razão ao embargante.

Após exame aprofundado da documentação juntada aos autos, conclui-se que os instrumentos de quitação invocados não comprovam a extinção integral da obrigação honorária discutida na presente demanda.

Deveras, os documentos apresentados possuem caráter genérico, não individualizam os processos objeto da presente ação de arbitramento, tampouco especificam os valores correspondentes aos honorários ora postulados.

O art. 320 do Código Civil estabelece expressamente que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante. Embora o parágrafo único do referido dispositivo preveja que a quitação possa, em determinadas hipóteses, produzir efeitos mesmo sem a presença de todos os requisitos formais indicados no
caput
, é indispensável que, de seus termos ou das circunstâncias do caso concreto, resulte, de modo seguro, a demonstração de que a dívida foi efetivamente paga.

Na hipótese, os instrumentos apresentados não individualizam suficientemente os serviços abrangidos, nem permitem concluir, de forma inequívoca, que os honorários discutidos na presente demanda tenham sido integralmente quitados.

A mera existência de documentos genéricos de quitação anual ou periódica relacionados à execução contratual não se revela apta, por si só, a comprovar a extinção específica da obrigação honorária objeto desta ação de arbitramento.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A alegação de julgamento extra petita foi expressamente afastada, uma vez que a decisão limitou-se ao pedido de arbitramento de honorários, compatível com a pretensão deduzida e com o princípio da congruência. 5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios legitima o arbitramento proporcional dos honorários, com fundamento no art. 22, § 2º, do EOAB e no art. 884 do CC, afastando enriquecimento sem causa.
6. Os termos de quitação apresentados não possuem especificidade suficiente para comprovar a extinção da obrigação, revelando-se genéricos e anteriores à rescisão contratual, não impedindo o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados
. 7. As alegações relativas à forma de remuneração, inexistência de proveito econômico e inadequação do arbitramento configuram mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo passíveis de rediscussão em sede de embargos declaratórios. 8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 373, II
”. (N.U 1040443-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte
”. (N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Ainda que a instituição financeira sustente que os termos foram elaborados em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato, tal circunstância não lhes confere eficácia liberatória irrestrita. A obrigação contratual de apresentação anual de declaração de quitação não transforma, automaticamente, documento genérico em prova plena de pagamento de toda e qualquer obrigação futura, indeterminada ou não expressamente individualizada.

Também não se verifica violação ao art. 320, parágrafo único, do Código Civil, pois, no caso concreto, nem os termos dos documentos nem as circunstâncias demonstram, com segurança, que a remuneração proporcional decorrente da rescisão unilateral tenha sido paga ou renunciada de forma específica.

Ademais, a revogação unilateral e imotivada do mandato sem remuneração proporcional pelos serviços efetivamente desempenhados configura hipótese de enriquecimento sem causa do contratante, vedada pelo ordenamento jurídico.

No que se refere à alegação de inexistência de atuação relevante no período não abrangido pelo último termo de quitação, também não se verifica vício apto a alterar a conclusão adotada.

A remuneração arbitrada não decorre exclusivamente da prática de atos processuais, mas do conjunto do trabalho desenvolvido pelo escritório durante a vigência do mandato até a revogação unilateral promovida pelo contratante. Logo, a eventual ausência de manifestação processual em determinado intervalo, por si só, não afasta o direito ao arbitramento proporcional, sobretudo porque a atuação advocatícia considerada compreende não apenas a prática de petições isoladas, mas também o acompanhamento da demanda, as providências administrativas correlatas e o trabalho técnico anteriormente desempenhado em benefício da instituição financeira.

Demais disso, os atos processuais praticados antes da rescisão foram considerados como critério objetivo de mensuração da extensão do serviço prestado, e não como simples cobrança autônoma de parcelas ordinárias de volumetria. O fato gerador da pretensão de arbitramento, na hipótese, é a ruptura unilateral do vínculo contratual, que tornou necessária a apuração judicial da remuneração proporcional correspondente ao trabalho efetivamente realizado até então.

Para mais, ao contrário do sustentado pelo embargante, a cláusula 6.22 da avença não tem o condão de afastar automaticamente qualquer pretensão futura de arbitramento. Tal disposição contratual prevê mecanismo de quitação periódica relacionado à execução ordinária do contrato durante sua vigência, não havendo previsão expressa e inequívoca de renúncia específica ao direito de arbitramento proporcional decorrente de futura revogação unilateral e imotivada do mandato pelo contratante.

A interpretação restritiva dos atos de renúncia patrimonial constitui orientação consolidada no direito civil brasileiro, não sendo admissível conferir eficácia ampliativa a declarações genéricas de quitação para alcançar situações não individualizadas ou sequer concretizadas à época da assinatura dos instrumentos.

Ainda que se reconheça que a cláusula 6.22 atribuía ao escritório contratado a obrigação de elaboração dos termos anuais de quitação, tal circunstância não altera a conclusão adotada no acórdão embargado, na medida em que a controvérsia não reside na validade formal dos documentos em si considerados, mas na insuficiência de especificidade dos instrumentos para comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Não se desconhece que os termos foram produzidos em cumprimento à dinâmica contratual estabelecida entre as partes. No entanto, a existência de cláusula contratual impondo sua elaboração não tem o condão de transformar automaticamente quitações genéricas em prova plena e absoluta de extinção de qualquer obrigação futura, indeterminada ou não expressamente individualizada.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o acórdão teria promovido indevida revisão contratual.

O reconhecimento da possibilidade de arbitramento proporcional na hipótese de resilição unilateral não implica desconsideração arbitrária das cláusulas pactuadas, mas mera incidência do regime jurídico previsto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 diante da ausência de disciplina contratual específica acerca da remuneração proporcional devida após a revogação antecipada do mandato.

Quanto à cláusula 17 do contrato, que disciplina a possibilidade de rescisão da avença, sua existência não afasta o direito ao arbitramento proporcional. A previsão contratual de resilição, por si só, apenas autoriza o encerramento do vínculo, mas não disciplina de forma específica e individualizada a remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato nos processos objeto desta demanda. Assim, não há incompatibilidade entre a cláusula rescisória e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, coerente e compatível com os limites objetivos da demanda.

Importa registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.).

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante foram devidamente examinados à luz da controvérsia efetivamente posta em julgamento, inexistindo violação aos arts. 141, 489 e 492 do CPC, arts. 320, 421 e 421-A do Código Civil, ou ao art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

De igual modo, não se observa quaisquer dos vícios arguidos pelo escritório de advocacia.

O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa ao arbitramento dos honorários, reconhecendo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mas concluiu, à luz das particularidades do caso concreto, que o valor fixado na origem se mostrou compatível com os serviços efetivamente comprovados, com a extensão do trabalho desenvolvido e com os parâmetros profissionais aplicáveis.

Também foi apreciada a pretensão de majoração da verba honorária, inclusive sob a alegação de observância dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, tendo o Colegiado concluído pela inexistência de excesso ou insuficiência apta a justificar a reforma da sentença.

No que concerne especificamente ao art. 85, § 20, do CPC, invocado pelo escritório como fundamento para a observância do patamar mínimo de 10%, cumpre esclarecer que o dispositivo estende ao arbitramento judicial os critérios de fixação elencados nos §§ 2º e seguintes - e não, de forma automática, o percentual mínimo sobre o valor da causa, o qual pressupõe base de cálculo objetiva que, na hipótese dos autos, é inexistente. O arbitramento por apreciação equitativa, fundado no § 8º do art. 85, foi, portanto, a via adequada, sendo compatível com a extensão dos critérios do § 20 à medida que foram observados na fixação do
quantum
.

Quanto ao Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, sua invocação não evidencia omissão no acórdão embargado, tampouco autoriza, pela via estreita dos aclaratórios, a automática revisão do
quantum
arbitrado. Notadamente, o julgado apresentou fundamentação suficiente acerca da adequação do valor fixado às circunstâncias específicas destes autos, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte quando já formada convicção motivada em sentido contrário.

De todo modo, cumpre esclarecer que o Tema Repetitivo n. 1.388/STJ encontra-se afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo por objeto a necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A controvérsia afetada decorre da interpretação do art. 85, § 8º-A, do CPC e, ao menos nos limites atualmente delimitados, não resolve especificamente a hipótese dos autos, em que se discute arbitramento de honorários contratuais decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, matéria fundada no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e nas peculiaridades da relação contratual havida entre as partes. Ademais, ainda que se cogitasse eventual repercussão futura do referido tema sobre a controvérsia, por se tratar de tema ainda pendente de julgamento definitivo, não há tese vinculante firmada com aptidão para impor, neste momento, a revisão automática do acórdão, sobretudo em sede de embargos de declaração.

Assim, mesmo que a embargante sustente interpretação diversa acerca da aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, do art. 85 do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, tal insurgência revela mera pretensão de rejulgamento da causa, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo-se integralmente o acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026